Tribunal: TJDFT
Processo: 0718243-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718243-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ANTONIO ROQUIM FILHO, HERMELINDA LUIZA DE OLIVEIRA ROQUIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO PRIVADO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFETUADA REGULARMENTE. REINGRESSO NO PLANO. DESNECESSIDADE DE CUMPRIR O PRAZO CARÊNCIA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELAS ENTIDADES PRIVADAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA ÀS CLÁUSULAS GERAIS DA ETICIDADE E DA SOCIABILIDADE, AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Segundo o art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, é vedada a rescisão unilateral do contrato, salvo por inadimplência por período superior a sessenta (60) dias, desde que o beneficiário seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 2. A alegação de que os beneficiários passaram a residir isoladamente em uma fazenda no interior de outro estado da Federação, em razão da pandemia, não torna inválida a notificação enviada ao endereço fornecido pelos próprios assistidos. 3. As relações jurídicas particulares devem ser guiadas pelas regras e princípios advindos da Constituição da República. Com efeito, os direitos à saúde e à vida são fundamentais e indissociáveis, que decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. De acordo com o disposto no art. 196, da CF, a saúde constitui dever do Estado, que tem obrigação de implementar políticas públicas acessíveis a todos e voltadas para a redução de riscos de doenças. 5. Além disso, o direito à saúde é, também, garantido na Lei Orgânica do DF (arts. 204 e seguintes). Assim, deve-se reconhecer que as entidades privadas prestadoras desse tipo de serviço no Distrito Federal, igualmente, estão obrigadas a cumprir as referidas determinações legais, sob pena de incidir em grave omissão inconstitucional. 6. Deve-se levar em consideração o fato de os autores serem pessoas idosas, podendo ser considerados hipossuficientes, no sentido jurídico, sendo aplicável a eles, inclusive, o microssistema legal para a sua proteção, o Estatuo do Idoso e demais regras legais correlatas. Ademais, a hipossuficiência dos requerentes se torna ainda maior em razão da pandemia mundial causada pelo COVID-19, que tem consternado o sistema de saúde pública e privada do Brasil. 7. Diante disso, e também por terem autores agido de boa-fé ao efetuar o pagamento imediato de todas as parcelas em atraso, assim que retornaram à Brasília, bem como que contribuíram por mais de vinte e cinco (25) anos para o custeio do plano de saúde operado pela entidade requerida, o adimplemento, mesmo que extemporâneo, justifica a possibilidade de preservação do vínculo jurídico contratual entre as partes, em observância às cláusulas gerais da eticidade e da sociabilidade, ao princípio da preservação do contrato e da dignidade da pessoa humana. 8. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando ter agido em exercício regular de direito, pois o cancelamento do plano de saúde se deu ante o inadimplemento dos recorridos; b) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, requerendo que a multa aplicada seja afastada, ao argumento de que a oposição dos embargos de declaração não teve qualquer caráter protelatório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento dos artigos 421 e 422, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.026 do CPC, pois, “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é correta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Assim, para ultrapassar a conclusão assentada no aresto recorrido, seria necessário o reexame das circunstâncias fáticas da causa, esbarrando a pretensão no óbice da referida Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.888.740/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 27/5/2022). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome dos patronos indicados, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009